Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007662-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON GOMES DE MORAIS - CPF: 792.619.811-00 (APELANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
PRINTS
DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o
status
de divulgador da rede.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os
prints
de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Ailton Gomes de Morais,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença, ajuizada em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, em que se julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que ingressou na rede “TelexFree” em 11.06.2013, adquirindo sua cota na empresa executada por meio de pagamento de boleto bancário e, devido ao decurso de tempo, não possui mais o comprovante de pagamento, bem como, não foi possível solicitar a microfilmagem ao banco pela mesma razão.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação lógica para embasar a improcedência do pedido de liquidação de sentença, mesmo diante do reconhecimento do vínculo havido entre as partes, é condição suficiente para anular a sentença combatida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja a sentença declarada nula em razão da ausência de fundamentação lógica, devendo os autos serem remetidos ao juízo
a quo
, determinando-se o regular prosseguimento do feito

Ausente contrarrazões (Id 33573357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação de Liquidação de Sentença em face de Ympactus Comercial S.A, pretendendo a restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da executada/apelada, no montante de R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), tendo em vista a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Com a inicial apresentou cópia de documentos pessoais, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência,
prints
de telas do “Back Office TelexFree”, sentença proferida nos autos no 0800224-44.2013.8.01.0001 e, cópia da sentença com certidão do trânsito em julgado.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o requerimento do credor/apelante poderia ter sido formulado nos autos da ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, perante o Juízo da 2a Vara Cível de Rio Branco, na fase de cumprimento de sentença.

Ocorre, todavia, que qualquer parte prejudicada, na qualidade de credora, também pode promover a respectiva execução individual. Nesse caso, excepcionalmente, o cumprimento de sentença não necessita ter curso processual no Juízo prolator da sentença condenatória, uma vez que somente o credor, individualmente, detém as condições necessárias para demonstrar que sua situação jurídica se ajusta à referida sentença, bem como que existe crédito em seu favor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 480), firmou a seguinte tese:

"A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em Juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)".

Ademais, ressalto, por oportuno, que a sentença proferida na ação coletiva, em que o apelante fundamenta sua cobrança, estabelece a desconstituição dos negócios jurídicos celebrados entre a ré e seus divulgadores, com o subsequente retorno das partes ao
status quo ante
.

Consignou-se, ainda, que os valores devidos deveriam ser apurados em liquidação de sentença, que poderia ser proposta por cada credor no foro de seu domicílio, conforme se infere do seguinte excerto da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rio Branco (Id 33573338 - Págs. 115/118),
in verbis
:

"Diante dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas na Sentença proferida nos autos no 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para:

a) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede
Telexfree
e a ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre pirâmide financeira;

(omissis)

B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a:

B.1) devolver a todos os Partner os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável;

(omissis)

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99
Telexfree
;

(omissis)

B.8)
considerando que a presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5; B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada interessado, no foro de seu domicílio
."
(destaquei)

Com efeito, é cediço que nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever da parte autora demonstrar minimamente a relação jurídica existente com a ré, uma vez que a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição do ora apelante como investidor e/ou divulgador da empresa
Telexfree
(Ympactus Comercial S/A), ora apelada.

Na hipótese dos autos, muito embora o magistrado
a quo
não tenha considerado os documentos apresentados como prova mínima da relação jurídica, entendo de forma diversa, sobretudo porque é possível extrair dos
prints
de tela do Sistema Back Office da
Telexfree
(Id 33573335), que o autor adquiriu 4 (quatro) contas AdCentral Family, o que por si só indica a ocorrência da contratação, por meio de boleto bancário, uma vez que foi liberado o seu acesso ao sistema da apelada.

Outrossim, cabe ressaltar, no caso da
TELEXFREE
, que a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual.

Destaco, outrossim, que por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a apelada terá a oportunidade de impugnar as afirmações da credora, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo apelante são suficientes para atestar o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A RECORRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante o art. 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree, o que pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office , com pagamento dos valores relativos às contas Voip. Precedentes. 2. In casu, o recibo de fls. 11, referente ao pagamento de R$ 728,85 à empresa recorrida, traz indícios da condição de divulgador da parte recorrente, sendo suficiente para instruir a inicial, e o fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do § 4o do art. 524 do CPC/15, e, ainda, com fulcro no § 1o do art. 373 do CPC/15. Precedentes. 3. Nesse contexto, efetivamente demonstrado pelo recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa apelada, mediante a juntada do recibo de pagamento de valores à empresa recorrida, tendo como sacado/pagador o apelante, a sentença merece ser anulada , a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito. 4. Recurso conhecido e provido. [...]”
(TJES, Classe: Apelação, 012170122043, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE "TELEXFREE". COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DE ACESSO AO SISTEMA DA "TELEXFREE". ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de indeferimento de petição inicial de liquidação de sentença proferida nos autos de ação civil pública. 2. Qualquer pessoa, na qualidade de credora, pode promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Nesse caso, excepcionalmente, o cumprimento de sentença não necessita ter curso processual no Juízo prolator da sentença condenatória. 3. Na hipótese de liquidação de sentença referente à desconstituição dos negócios jurídicos referentes à rede "Telexfree" a apresentação do comprovante de pagamento referente à aquisição de contas e a demonstração de acesso ao sistema da entidade são suficientes para processamento da liquidação. Eventual excesso de cobrança ou outra questão que desnature a cobrança pleiteada deverão ser alegados pelo devedor por meio de impugnação, após a devida citação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.”
(TJ-DF 20160710154235 DF 0014655-28.2016.8.07.0007, Relator: ÁLVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: 447/451) (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020